Tribunal: TJBA
Processo: 8051547-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051547-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSILANE AGUIAR FREITAS Advogado(s): LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LUBNA SILVA FIGUEREDO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por aposentada por invalidez contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em seu benefício previdenciário, alegando inexistência de contratação válida e comprometimento superior a 50% de seus proventos, colocando em risco sua subsistência. Sustentou a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela, diante de sua hipossuficiência e da probabilidade do direito invocado. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da agravante, diante da alegação de inexistência de contratação e risco à sua subsistência. III. Razões de decidir 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. 4. A agravante nega a contratação, e há indícios de irregularidade nos descontos realizados em seus proventos, sendo incabível exigir prova negativa da parte hipossuficiente. 5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo a esta comprovar a legalidade dos contratos. 6. Jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência em situações similares, com fundamento na vulnerabilidade do consumidor e risco à dignidade da pessoa humana. 7. Ausência de contrarrazões que infirmem a decisão monocrática favorável. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido, confirmando a decisão que determinou a suspensão dos descontos indicados. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA - AI nº 8009626-23.2022.8.05.0000; TJBA - AI nº 8012129-51.2021.8.05.0000; TJMG - AI nº 1000021-22.2021.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.